Tribunal: TJBA
Processo: 8012980-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012980-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: MATEUS DA CONCEIÇÃO COELHO DE MOURA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PÚBLICA DOS VALORES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8012980-51.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e, parte Agravada, MATEUS DA CONCEIÇÃO COELHO DE MOURA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator